Tribunal: STF
Processo: HC 239041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo majorado.



    Alega-se, em síntese, violação de domicílio do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “1- Liminarmente requer-se que seja concedida a ordem para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso.



    2- No mérito busca-se o mesmo do pedido liminar, que seja concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3- Se V. Excelência entender ser o caso, seja concedido ordem de ofício, para colocar o paciente em liberdade, possibilitando-o recorrer em liberdade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se evidente constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois os pedidos formulados na presente impetração confundem-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente